Tribunal: STJ
Processo: 0026661-08.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981327 - MS(2025/0246589-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO PEREIRA FLORENCIANO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA SCUARCIALUPI - MS024237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E
CONGRUENTE AOS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONSTATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA ÀS
SÚMULAS 83 E 568 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da

a inteligência da
de modo a manter sua
Súmula 83/STJ, c/c
Súmula 568/STJ,
pronúncia, decorrente de suposta prática pelo crime previsto no
§ 2o,
art. 121,
I e V,
do Código Penal.
c/c art. 29
2. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
por remanescer a apontada negativa de vigência ao
do Código de
art. 414
Processo Penal e sem qualquer correspondência à Súmula 7/STJ.
3. Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim
de que seja conhecido e provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber a ausência de regular
impugnação, de forma congruente e analítica, a "todos" os fundamentos
consignados na decisão agravada autoriza o conhecimento do agravo
regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
regularmente “todos” os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de
forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu eventual
desacerto.
6. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ é pacífica no sentido
de que, a decisão monocrática agravada deve ser impugnada em sua
integralidade, sendo incindível, sob pena de não conhecimento do recurso.
7. Não se considera rebatido, segundo inteligência da
o
Súmula 182/STJ,
óbice da
ou, ainda, a aplicada
quando o
Súmula 83/STJ
Súmula 568/STJ,
agravante [apesar de alegar genericamente a sua não incidência] não
Documento eletrônico VDA55189408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e5f4df26-f5d7-4745-9d4c-a60bbd7b03b5

colaciona, em suas razões, julgados paradigmas "atuais", com (idêntica ou

similar) pertinência temática e com eficácia subsequente (prospectiva) à
interposição do infrutífero recurso especial.
8. Na espécie, além da ausência de regular impugnação às Súmulas 83 e 568
do STJ, a inovadora impugnação à
na via regimental, encontra-
Súmula 7/STJ,
se dissociada (desconexa) do contexto fático-processual do caso em exame,

pois, no provimento monocrático agravado, não houve qualquer menção ao

referido óbice.
9. A repetição de argumentos genéricos, associada à ausência de dialético e
regular enfrentamento a "todos" os fundamentos assentados na decisão
monocrática ora agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos
termos da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
A ausência de regular impugnação, de forma congruente
Tese de julgamento:
e analítica, a "todos" os fundamentos consignados na decisão agravada – não
constituída por capítulos autônomos – não autoriza o conhecimento do agravo
regimental, conforme inteligência da Súmula 182/STJ.
art. 315, § 2o, VI;
III;
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932,
§ 1o; RISTJ,
XVIII, “a”;
CPC/2015, art. 1.021,
art. 34,
Súmula 83/STJ;
Súmula 568/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ,
Corte Especial,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
Sexta
AREsp 2.547.981/SC,
Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 12.08.2025; STJ,
AREsp 2.889.410/SP,
AgRg no
Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN
AREsp 2.751.789/SP,
29.04.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 04.06.2025,
791.772/SP,
DJEN 09.06.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.800.241/SP,
16.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp 2.759.020/SP,
Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e5f4df26-f5d7-4745-9d4c-a60bbd7b03b5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981327 - MS(2025/0246589-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO PEREIRA FLORENCIANO
ADVOGADO
: GUSTAVO MOURA SCUARCIALUPI - MS024237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E
CONGRUENTE AOS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONSTATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA ÀS
SÚMULAS 83 E 568 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da

a inteligência da
de modo a manter sua
Súmula 83/STJ, c/c
Súmula 568/STJ,
pronúncia, decorrente de suposta prática pelo crime previsto no
§ 2o,
art. 121,
I e V,
do Código Penal.
c/c art. 29
2. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
por remanescer a apontada negativa de vigência ao
do Código de
art. 414
Processo Penal e sem qualquer correspondência à Súmula 7/STJ.
3. Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim
de que seja conhecido e provido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber a ausência de regular
impugnação, de forma congruente e analítica, a "todos" os fundamentos
consignados na decisão agravada autoriza o conhecimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA54916110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:37:03
Código de Controle do Documento: f10647fa-2f6d-4af1-b7b6-f898b77b71d3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
regularmente “todos” os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de
forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada, seu eventual
desacerto.
6. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ é pacífica no sentido
de que, a decisão monocrática agravada deve ser impugnada em sua
integralidade, sendo incindível, sob pena de não conhecimento do recurso.
7. Não se considera rebatido, segundo inteligência da
o
Súmula 182/STJ,
óbice da
ou, ainda, a aplicada
quando o
Súmula 83/STJ
Súmula 568/STJ,
agravante [apesar de alegar genericamente a sua não incidência] não
colaciona, em suas razões, julgados paradigmas "atuais", com (idêntica ou

similar) pertinência temática e com eficácia subsequente (prospectiva) à
interposição do infrutífero recurso especial.
8. Na espécie, além da ausência de regular impugnação às Súmulas 83 e 568
do STJ, a inovadora impugnação à
na via regimental, encontra-
Súmula 7/STJ,
se dissociada (desconexa) do contexto fático-processual do caso em exame,

pois, no provimento monocrático agravado, não houve qualquer menção ao

referido óbice.
9. A repetição de argumentos genéricos, associada à ausência de dialético e
regular enfrentamento a "todos" os fundamentos assentados na decisão
monocrática ora agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos
termos da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
A ausência de regular impugnação, de forma congruente
Tese de julgamento:
e analítica, a "todos" os fundamentos consignados na decisão agravada – não
constituída por capítulos autônomos – não autoriza o conhecimento do agravo
regimental, conforme inteligência da Súmula 182/STJ.
art. 315, § 2o, VI;
III;
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932,
§ 1o; RISTJ,
XVIII, “a”;
CPC/2015, art. 1.021,
art. 34,
Súmula 83/STJ;
Súmula 568/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ,
Corte Especial,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no
Sexta
AREsp 2.547.981/SC,
Documento eletrônico VDA54916110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:37:03
Código de Controle do Documento: f10647fa-2f6d-4af1-b7b6-f898b77b71d3

Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 12.08.2025; STJ,
AREsp 2.889.410/SP,
AgRg no
Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN
AREsp 2.751.789/SP,
29.04.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 04.06.2025,
791.772/SP,
DJEN 09.06.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.800.241/SP,
16.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp 2.759.020/SP,
Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO PEREIRA
FLORENCIANO contra decisão monocrática, proferida por esta Relatoria, que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ,
conjugada à inteligência da Súmula
(fls. 2.930-2.934), de modo a manter sua
568/STJ
pronúncia decorrente de suposta prática pelo crime previsto no
§ 2o, I e V,
art. 121,
c/c
do Código Penal.
art. 29
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, por
remanescer a apontada negativa de vigência ao
do Código de Processo Penal e
art. 414
sem qualquer correspondência à
(fl. 2.944).
Súmula 7/STJ
Ainda, alega que a decisão recorrida, além de destoar do "entendimento do
Superior Tribunal de Justiça" (fl. 2.949), "vai na contramão da legislação pátria, em
especial quanto à valoração probatória", de forma a se "afastar a aplicação do in dúbio
" (fl. 2.943).
pro societate
Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja
conhecido e provido o recurso especial (fl. 2.954).
A Procuradoria-Geral da República e o
estadual manifestaram ciência
Parquet
da decisão agravada, respectivamente (fls. 2.937 e 2.939).

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do agravo
regimental interposto.
Em linhas gerais, é sabido que o princípio da dialeticidade recursal impõe que
a parte recorrente impugne regularmente “todos” os fundamentos da decisão recorrida e
demonstre, de forma oportuna,
, concreta e pormenorizada, seu eventual
congruente
desacerto.
De início, oportuno destacar que a ventilada impugnação à "
"
Súmula 7/STJ
(fl. 2.944), na via regimental, encontra-se
(desconexa) do contexto fático-
dissociada
Documento eletrônico VDA54916110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:37:03
Código de Controle do Documento: f10647fa-2f6d-4af1-b7b6-f898b77b71d3

processual do caso em exame, pois, no provimento monocrático agravado (fls. 2.930-

2.934), não houve qualquer menção ao referido óbice.
Tal delineamento demonstra – à luz do regramento do devido processo legal –
que as razões recursais, na extensão destacada, encontram-se
dos
dissociadas
fundamentos externados na decisão agravada, de modo a atrair a incidência da
Súmula 182/STJ.
Nessa direção:

Com base na inteligência da
e, notadamente, nos
Súmula n. 182/STJ
princípios do devido processo legal e da dialeticidade, não se conhece do

agravo [...] quando permeado por razões dissociadas (desconexas) do (s)
fundamento (s) consignado (s) na decisão agravada (AgRg no AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.889.410/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
.
12/8/2025)

A parte agravante limitou-se a alegações genéricas e dissociadas do
conteúdo da decisão recorrida, não enfrentando o fundamento autônomo [...]
, o que atrai a incidência do enunciado da

Súmula 182/STJ (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.888.945/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/5/2025,
28/5/2025)

Na sequência, oportuno destacar que a Corte Especial deste Tribunal firmou
pacífico entendimento, no sentido de que:

[o] provimento judicial que não admite o recurso especial não é constituído
por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único, de modo que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)

Na espécie, em relação à apontada ofensa ao
do Código de Processo
art. 414
Penal (fl. 2.943), constata-se que o agravante não impugnou
a incidência
regularmente
da Súmula 83 do STJ,
a inteligência da
alicerçada na premissa
c/c
Súmula 568/ST,
jurisprudencial de que (fl. 2.933):

[o] acórdão recorrido está em consonância ao pacífico entendimento
trilhado pela Terceira Seção desta Corte, no sentido de que, nos termos
dos arts. 78, inciso I, 239 e 413, todos do Código de Processo Penal, a
"decisão de pronúncia que
a mencionar elementos probatórios que
se limita
consubstanciam materialidade e
, sem juízo de valor sobre
indícios de autoria
a autoria delitiva" (AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.882.824/GO,
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
14/10/2025)
Documento eletrônico VDA54916110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:37:03
Código de Controle do Documento: f10647fa-2f6d-4af1-b7b6-f898b77b71d3

, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos, a cargo do juízo natural
do Tribunal do Júri.

Em acréscimo, conforme extraído pelo Tribunal estadual (fl. 2.933):

[a]o contrário do sustentado pelos Recorrentes, há nos autos elementos
,
indiciários bastantes para que sejam pronunciados notadamente as
, a indicar
informações extraídas da quebra de sigilo telemático de Leandro
que, a princípio, a vítima estava envolvida em um esquema financeiro
engendrado por Leandro, o que se ampara, também, nos depoimentos de
(fl. 2.042, grifamos).
diversos familiares e amigos de Gleisson
[...] "restou elucidado que "
Agnaldo e Leonardo
os próprios corréus
disseram, em Juízo, que viram a vítima Gleisson dentro do carro do Réu
" (fl. 2.042).
Leandro no dia dos fatos
Neste cenário, diversamente do que sustenta a combativa Defesa, "a
pronúncia de Leandro está amparada em reais
", de modo
indícios de autoria
que deve "ser submetido a julgamento pelo Corpo de Jurados do Tribunal do
Júri" (fl. 2.043).

Na espécie, constata-se que o agravante não impugnou
o
regularmente
enunciado das Súmulas 83 e 568 do STJ aplicadas na decisão ora agravada.
Com efeito, não se considera impugnado, segundo inteligência da Súmula
o óbice da
ou, ainda, a aplicada
quando o
182/STJ,
Súmula n. 83/STJ
Súmula 568/STJ,
agravante [apesar de alegar
a sua não incidência] não colaciona, em suas
genericamente
razões, julgados paradigmas "atuais", com (idêntica ou similar) pertinência temática e

com eficácia subsequente (prospectiva) à interposição do infrutífero recurso especial.
Providência recursal necessária, portanto, à realização do efetivo cotejo
analítico com a decisão recorrida e a consequente aferição de (eventual) dissonância
jurisprudencial agravada, como possível hipótese de caso
ou, ainda, de
distinto
do respectivo entendimento, nos contornos do
§ 2o, VI, do CPP.
superação
art. 315,
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

A parte agravante deixou de impugnar especificamente:

Súmula 83/STJ [...].
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o prosseguimento do
recurso especial. [...]. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.547.981/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
4/2/2025,
10/2/2025)

Não se considera infirmada - pela exegese da
- a
Súmula n. 182/STJ
ou, ainda, a incidência da
quando o
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 568/STJ,
agravante [não obstante alegue genericamente (an passant) a sua não
Documento eletrônico VDA54916110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:37:03
Código de Controle do Documento: f10647fa-2f6d-4af1-b7b6-f898b77b71d3

incidência] não colaciona, em suas razões, julgados paradigmas "atuais",
com eficácia prospectiva e com pertinência temática, ulterior à interposição
do recurso especial inadmitido, necessários ao cotejo analítico com o aresto
objurgado e consectária aferição de eventual dissonância jurisprudencial
(como possível hipótese de distinguishing ou de overruling), nos moldes do
§ 2o, VI, do CPP
art. 315,
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.889.410/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
12/8/2025)

A demonstração da inaplicabilidade da
requer a
Súmula 83/STJ
apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes que
evidenciem
divergência
jurisprudencial
no
STJ
(AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.751.789/SP,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
29/4/2025)

A ausência, portanto, de dialético e
enfrentamento a todos os
regular
fundamentos assentados na decisão monocrática ora agravada impede o conhecimento do
agravo regimental, conforme inteligência sistemática do
III,

o
art. 932,
CPC/2015, c/c
XVIII, "a", do RISTJ e da
aplicável por analogia.
art. 34,
Súmula n. 182/STJ,
Nessa direção:

Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e 259, § 2o, do
Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do
STJ). As razões do agravo regimental não impugnam de modo específico e
analítico o fundamento da decisão agravada, limitando-se à repetição de
argumentos meritórios já apreciados e superados, sem trazer demonstração
concreta da utilidade do provimento recursal (AgRg no HC n. 791.772/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
.
9/6/2025)

A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do
e do óbice contido na
aplicável por
CPC/15
Súmula 182/STJ,
analogia. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp n. 2.800.241/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)

A repetição de argumentos anteriormente apresentados, sem o enfrentamento
concreto e analítico dos fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o
conhecimento do agravo regimental, em razão da violação ao princípio da
dialeticidade recursal (AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.759.020/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
5/3/2025)
Documento eletrônico VDA54916110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:37:03
Código de Controle do Documento: f10647fa-2f6d-4af1-b7b6-f898b77b71d3

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:37:03
Código de Controle do Documento: f10647fa-2f6d-4af1-b7b6-f898b77b71d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.981.327 / MS
Número Registro: 2025/0246589-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00266610820208120001
0026661082020812000150002
266610820208120001
26661082020812000150002
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO PEREIRA FLORENCIANO
ADVOGADO : GUSTAVO MOURA SCUARCIALUPI - MS024237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: LEONARDO KAMMER DA SILVA
CORRÉU
: AGNALDO FREIRE DE MARIZ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO PEREIRA FLORENCIANO
ADVOGADO : GUSTAVO MOURA SCUARCIALUPI - MS024237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55149030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: a888ad7f-6912-4587-986c-03f1d34ffee9

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:17
Código de Controle do Documento: a888ad7f-6912-4587-986c-03f1d34ffee9